Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0713244-80.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA MADALENA CORDEIRO DE ABREU IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA MADALENA CORDEIRO DE ABREU, apontando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), ao argumento de se encontra acometida por grave condição de saúde e necessita, com urgência, de medicação de alto custo, sendo que a mesma não foi fornecida pelos responsáveis acima indicados. Foi deferida a medida liminar requerida para determinar às autoridades apontadas como coatoras que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, disponibilizem em favor da impetrante o medicamento Voriconazol 200mg, na forma prescrita no receituário médico constante do ID 45542013. Em caso de descumprimento da liminar deferida, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.00000 (cinquenta mil reais). Em petição anexado no ID 47049761, o Distrito Federal alega que a Secretaria de Saúde informou nos autos a disponibilidade o medicamento para retirada e que a paciente já foi cientificada, em seu telefone pessoal, para recebê-lo em 18/04/2023, e foi orientada sobre como proceder para retirada. Acrescenta que não há nos autos notícia de que a impetrante tenha ido retirar o medicamento. Mas que consta a existência de sequestro de recursos públicos e seu repasse à impetrante em 24/04/2023, seis dias depois de ter sido notificada a buscar o medicamento na farmácia pública. Ao final, requereu com fundamento no art. 7o, II, da Lei no 12.016, de 07/08/2009, a sua admissão na lide como litisconsorte e a declaração do litisconsórcio passivo necessário; a intimação da impetrante, para que preste os esclarecimentos sobre as incongruências encontradas nos autos e devolução dos recursos públicos recebidos desnecessariamente, e, no mérito, pede a extinção do processo, pela perda do objeto causada pela disponibilização da medicação à impetrante. Intimada a impetrante para manifestação, a mesma colacionou petição, conforme ID 47417622, que são totalmente inverídicas as alegações constantes do id 47049761 em apreço, porque retirou a medicação na farmácia ambulatorial judicial da secretaria de saúde conforme recibo n. 5073.23/1167240 que atesta que a impetrante recebeu o medicamento para 28 dias de tratamento e teve o retorno agendado para o dia 20/05/2023 para recebimento de outra leva de medicamentos; que recebeu em 22/05/2023 os medicamentos para mais 28 dias, tendo sido agendado para o dia 19/06/2023, verifica-se, portanto que a entrega dos medicamentos ocorre de 28 em 28 dias e o tratamento está previsto para meses, ou seja, o que se tem é o cumprimento parcial da liminar, portanto, incabível a extinção da ação por perda do objeto. e por último, afirma que não recebeu nenhum repasse de recursos públicos. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento dos pleitos do Distrito Federal, constantes na petição de ID: 47049761 e pugnando pelo julgamento de mérito do Mandado de Segurança. É o relatório. Decido. Razão não assiste ao Distrito Federal em seus requerimentos constantes no ID 47049761. Observa-se que o DF, não instruiu sua petição com qualquer prova da ocorrência de sequestro de verba pública, fato que é veementemente negado pela impetrante. Insta ressaltar que não há qualquer ordem judicial nos autos para sequestro e repasse de valores à autora. Razão assiste a Procuradoria de Justiça quanto afirma que caberia ao Distrito Federal a prova constitutiva do seu direito, entretanto, este não trouxe aos autos documento hábil para a demonstrar sua alegação. Com relação a suposta perda de objeto, novamente, sem razão o impetrado, uma vez que o medicamento só foi disponibilizado à impetrante, liminarmente, mediante ordem judicial, se asseverando que o direito constitucional à saúde foi negado administrativamente pelo impetrado. Tem-se, portanto, que a parte teve sua garantia constitucional à saúde garantida somente após a ordem judicial. E, considerando que o cumprimento da tutela de urgência é parcelado, impõem-se a necessidade do provimento judicial de mérito para assegurar o direito pretendido. Assim, diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos constantes na petição de ID: 47049761. Transcorrido o prazo para preclusão, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator